Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. AQUISIÇÃO COMO DESTINATÁRIO FINAL. OPERAÇÃO PARA REVENDA. INCLUSÃO DE TODOS OS INFRATORES NO AUTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. NOTA FISCAL INIDÔNEA. ARBITRAMENTO DO VALOR DA OPERAÇÃO. ICMS INTERESTADUAL. ALÍQUOTA REDUZIDA. MULTA.
1. Decorre da inexistência de benefício de ordem nas obrigações tributárias (art. 124, parágrafo único, do CTN) a possibilidade de o fisco cobrar o tributo e as infrações decorrentes daquele que lhe convém. A não inclusão de alguém que, na visão do contribuinte, seria codevedor não invalida o procedimento administrativo, ainda mais quando há motivação suficiente para tanto.
2. É possível o arbitramento do valor da operação, na estrita forma do art. 148 do CTN, quando a nota fiscal apresentada pelo contribuinte for considerada inidônea, tomando-se por base o previsto no Anexo I da Portaria n. 155/2019 do SEFAZ-DF.
3. No caso de apreensão de mercadoria, ficando evidenciada a manifesta interestadualidade da operação, deve ser aplicado o regime atinente ao ICMS interestadual. O art. 19, inciso V, da Lei n. 1.254/1996 deve ser interpretado conforme a Constituição (art. 155, inciso II e §2o, inciso VII, da CRFB/88).
4. Havendo alteração na legislação tributária, com redução do percentual da multa devida por fato pretérito ainda em discussão na via judicial, cabível sua aplicação retroativa, conforme art. 106, inciso II, “c”, do CTN.
5. Apelação parcialmente provida.